Tribunal: CARF
Processo: 14751.000204/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso, a contribuinte não logrou apresentar os elementos probatórios mencionados na manifestação de inconformidade. Não incide em nulidade a decisão de piso que constata a ausência dos citados documentos e indefere pedido de diligência feito para suprir a inércia da parte em se desincumbir de seu ônus probatório.
AUTOS DE INFRAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Na espécie, os lançamentos de PIS e COFINS foram formalizados em autos de infração distintos dos demais lançamentos, permitindo à contribuinte o pleno exercício do direito de defesa.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência não se presta a suprir a deficiência na instrução probatória por parte da contribuinte, sobre quem recai o ônus de apresentar, junto com a impugnação, os elementos probatórios de que disponha.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PRESUNÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A aplicação de presunções legais - como presunções relativas, sujeitas à comprovação em contrário - para demonstrar a ocorrência de fatos jurídicos tributários coaduna-se com o princípio da legalidade na esfera tributária.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
SALDO CREDOR DE CAIXA. RECOMPOSIÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Na espécie, a recomposição do saldo da conta Caixa pela fiscalização demonstrou a ocorrência de saldos credores que, uma vez não justificados, dão azo ao lançamento de COFINS incidente sobre as receitas omitidas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. CONFIGURAÇÃO.
Na espécie, a falta de justificativa para os ingressos de recursos na conta bancária configura a hipótese de omissão de receitas.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
SALDO CREDOR DE CAIXA. RECOMPOSIÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Na espécie, a recomposição do saldo da conta Caixa pela fiscalização demonstrou a ocorrência de saldos credores que, uma vez não justificados, dão azo ao lançamento de PIS incidente sobre as receitas omitidas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. CONFIGURAÇÃO.
Na espécie, a falta de justificativa para os ingressos de recursos na conta bancária configura a hipótese de omissão de receitas.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000204/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.345 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
FREE CARNES COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso, a contribuinte não logrou apresentar os elementos probatórios
mencionados na manifestação de inconformidade. Não incide em nulidade a
decisão de piso que constata a ausência dos citados documentos e indefere
pedido de diligência feito para suprir a inércia da parte em se desincumbir de
seu ônus probatório.
AUTOS
DE
INFRAÇÃO.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DO
ATO
ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Na espécie, os lançamentos de PIS e COFINS foram formalizados em autos de
infração distintos dos demais lançamentos, permitindo à contribuinte o pleno
exercício do direito de defesa.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência não se presta a suprir a deficiência na instrução
probatória por parte da contribuinte, sobre quem recai o ônus de apresentar,
junto com a impugnação, os elementos probatórios de que disponha.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PRESUNÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A aplicação de presunções legais - como presunções relativas, sujeitas à
comprovação em contrário - para demonstrar a ocorrência de fatos jurídicos
tributários coaduna-se com o princípio da legalidade na esfera tributária.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
SALDO CREDOR DE CAIXA. RECOMPOSIÇÃO. OMISSÃO DE
RECEITAS.
Na espécie, a recomposição do saldo da conta Caixa pela fiscalização
demonstrou a ocorrência de saldos credores que, uma vez não justificados, dão
azo ao lançamento de COFINS incidente sobre as receitas omitidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000204/2009-17
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000204/2009-17

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. CONFIGURAÇÃO.
Na espécie, a falta de justificativa para os ingressos de recursos na conta
bancária configura a hipótese de omissão de receitas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
SALDO CREDOR DE CAIXA. RECOMPOSIÇÃO. OMISSÃO DE
RECEITAS.
Na espécie, a recomposição do saldo da conta Caixa pela fiscalização
demonstrou a ocorrência de saldos credores que, uma vez não justificados, dão
azo ao lançamento de PIS incidente sobre as receitas omitidas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. CONFIGURAÇÃO.
Na espécie, a falta de justificativa para os ingressos de recursos na conta
bancária configura a hipótese de omissão de receitas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade dos autos de infração e da decisão recorrida, indeferir o pedido de
diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000204/2009-17

Tratam os presentes autos de lançamento de ofício de Contribuição para o
Financiamento para a Seguridade Social – COFINS e contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS no ano-calendário 2004, reflexos do lançamento de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ.
A constituição do crédito tributário objeto deste processo decorreu de
procedimento fiscal no qual a autoridade administrativa identificou as seguintes infrações:
- omissão de receitas decorrente de saldo credor de caixa e de depósitos bancário
sem comprovação de origem; e
- pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa.
A omissão de receitas identificada redundou na reapuração das bases de cálculo
de cálculo e no lançamento de ofício de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL devidos no ajuste anual, bem como das
respectivas estimativas mensais, além da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS e da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS.
Os pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa deram azo ao
lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
A fiscalização segregou os lançamentos em processos diversos. Os autos de
infração de PIS/COFINS e de multa isolada de CSLL foram acostados a processos distintos
daquele que trata de IRPJ e CSLL.
Neste processo, portanto, cuida-se apenas dos lançamentos de ofício de PIS e
COFINS.
Quanto às infrações que deram azo ao lançamento de ofício, é oportuno destacar
que a apuração de saldo credor de caixa decorreu da exclusão de ofício (a crédito da conta
contábil) dos valores de cheques compensados que haviam sido debitados na conta Caixa,
inflando artificialmente seu saldo. Reproduzo parte do relatório fiscal que trata da matéria:
Com base nos levantamentos realizados, nas respostas da contribuinte fiscalizada sobre
os cheque à débito na conta caixa e considerando que um cheque compensado pelo
banco possui um beneficiário certo e diferente do emitente, pela conciliação realizada
entre as contas bancárias, diferentemente de um cheque não compensado que poderia ter
sido retirado da boca do caixa do banco e entrado no caixa da empresa, esta fiscalização
elaborou a planilha intitulada "Contabilidade - Razão - Conta Caixa - Lançamentos de
cheques compensados à débito sem correspondência de crédito", onde são listados todos
os cheques compensados lançados a débito na conta caixa da contabilidade e não houve
a associação de seu respectivo crédito (ou créditos), acumulados 'mensalmente (coluna
I). Considerando a irregularidade de falta de lançamento do(s) crédito(s) destes cheques
compensados, realizada a recomposição dos saldos diários pelo lançamento à crédito
destes valores, acumulados mensalmente (colunas L e M ) , surgindo saldos credores no
caixa. O saldo credor do caixa é presunção legal de omissão de receita.
A apuração das receitas omitidas foi resumida pela autoridade lançadora no
seguinte quadro:
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000204/2009-17

Irresignada, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento. Peço licença
para reproduzir parte do relatório da autoridade julgadora de piso, que bem descreve as alegações
lançadas pela impugnante:
3. No prazo legal, a contribuinte apresentou impugnação de fls. 700/713, por meio da
qual aduz, em síntese:
FATOS
3.1. O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF previu fiscalização apenas acerca do do
1RPJ, embora tenham sido objeto de lançamento a CSLL, o Imposto de Renda na Fonte
- IRRF, o Programa de Integração Social - PIS e a Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social - Cofins. O representante legal da empresa foi coagido
psicologicamente pelo Auditor-Fiscal a assinar Termo de Ciência de Procedimento
Complementar, com intuito de validar todo um procedimento prévio clandestino de
investigação, incluindo CSLL, PIS e Cofins.
DA ILEGALIDADE DA PRESUNÇÃO DE RENDA TRIBUTÁVEL
3.2. Os valores constantes da movimentação da conta caixa, devidamente
contabilizados, constituíram base de cálculo dos tributos sem se considerar as despesas
relativas a cada valor lançado. Tanto os cheques quanto as despesas foram lançados na
conta caixa, razão pela qual não poderia todo montante ser considerado como lucro
(transcreve decisão administrativa sobre depósitos bancários, considerando que este, por
si só, não constitui fato gerador do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - RPJ,
principalmente quando a conta-corrente está na contabilidade e ausente demonstração
de dolo do contribuinte em omitir receitas;
3.3. Da inserção da conta-corrente bancária na contabilidade inverte-se o ônus da prova,
cabendo ao fisco provar que a movimentação analisada constitui disponibilidade
econômica da empresa (fundamenta-se em ementas de acórdãos do Conselho de
Contribuintes);
3.4. O saldo credor de caixa foi provocado pelo procedimento equivocado do fisco ao
excluir os valores dos cheques provenientes do banco para a conta caixa, artifício que
não poderia ser efetuado, pois, nos termos do art. 281 do RIR/1999, não estava
caracterizada a omissão no registro de receitas, porque não havia indicação, na
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000204/2009-17

escrituração, de saldo credor de caixa, vez que durante todo ano de 2004 o saldo da
conta sempre esteve devedor, como também não restou comprovada a falta de
escrituração de pagamentos efetuados;
3.5. O saldo credor ocorreu em função de que ingressos na conta caixa foram excluídos
pela fiscalização, enquanto obrigações (pagamentos) foram mantidas. Não havendo
saldo credor, não se aplica o art. 288 do RIR/1999, devendo ser respeitado o regime de
tributação pelo lucro real;
3.6. É de se aplicar o art. 249 do RIR/1999, caso se entenda pela existência de omissão
de receitas, adicionando-se o montante ao total do lucro real auferido. Entretanto, o art.
250 do mesmo RIR/99 arrola causas de exclusão da apuração do lucro real,
considerando, como dedução, o Custo das Mercadorias Vendidas - CMV.
DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MPF PRÉVIO E ESPECÍFICO
3.7. Ocorreu nulidade do procedimento fiscal complementar por decurso do prazo
previsto no art. 2 o do Decreto n.° 6.104, de 30/04/2007, uma vez que o procedimento,
que teve início em fevereiro de 2007, deveria ter sido concluído em outubro de 2007, e a
conclusão ocorreu em janeiro de 2009;
3.8. Houve afronta ao princípio da razoável duração do processo administrativo,
inculpido no art. 5o LXXVII da Constituição Federal (passa a discorrer sobre a matéria
e transcreve ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça - STJ);
DO VÍCIO DA APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL,
MULTAS ISOLADAS E ADICIONAL
3.9. "A referida base de cálculo foi calculada sobre o IRPJ e seu ADICIONAL,
mensalmente considerados com esteio na falta de recolhimento das estimativas". Tal
procedimento está equivocado, pois o PIS e a Cofins são calculados sobre receitas de
vendas e lançados como despesa tributária, dedutível do resultado, fato não observado
pela fiscalização.
4. Ao final, requer seja declarada a nulidade, no sentido de atestar a respeitabilidade à
legislação tributária vigente. Caso não acolhida, seja considerada a dedução dos
montantes pagos de PIS e de Cofins antes de apurados os montantes devidos de IRPJ e
adicional, CSLL e multas isoladas. Requer, outrossim, a juntada posterior de
microfilmagens dos cheques lançados na conta caixa, haja vista a demora das
instituições financeiras - BRADESCO e BANCO DO BRASIL - em atender a
solicitação, em detrimento da importância de tal requerimento para o deslinde da
questão.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente. O Acórdão no 11-33.275 exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O P I S / P A S E P
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. RECOMPOSIÇÃO PELA
EXCLUSÃO DE CHEQUES LANÇADOS A DÉBITO.
Para que se opere a neutralidade da escrita contábil, os cheques emitidos pela empresa,
compensados por instituição bancária, lançados a débito da conta Caixa, deverão ter
correspondente registro a crédito desta conta, pela saída para a efetivação de
pagamentos. A falta desse registro legitima a exclusão dos valores indevidamente
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000204/2009-17

registrados como ingressos, sendo que a apuração de saldo credor de caixa evidencia
omissão de receitas.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA
Caracterizam-se como omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
CUSTOS DE RECEITAS OMITIDAS.
Na tributação da omissão de receita não se cogita da dedução de custos ou despesas. Em
princípio, estes devem ser considerados como já tendo sido computados pelo sujeito
passivo, no cálculo do lucro líquido, assegurado àquele o direito de infirmar tal
pressuposição por meio da apresentação de provas em contrário.
INDEDUTIBILIDADE DO PIS E DA COFINS LANÇADOS DE OFÍCIO.
O PIS e a COFINS, com exigibilidade suspensa em face de impugnação administrativa,
não são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL lançados de ofício.
AUTO REFLEXO. COFINS.
Porque baseado nos mesmo fatos, o que aqui decidido quanto ao PIS aplica-se, de igual
modo, à Cofíns.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. ATOS E TERMOS PROCESSUAIS.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com cerceamento do direito de
defesa.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos da fiscalização.
Eventuais falhas desse instrumento não implicam em nulidade do lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando afastar
obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites de competência
desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista constitucional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000204/2009-17

Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Neste, aduziu as seguintes alegações:
- Cerceamento de defesa – nulidade da decisão de primeira instância: a recorrente
alegou que não houve tempo suficiente para a produção dos elementos probatórios
(microfilmagens de aproximadamente 1000 cheques) e que, desta forma, a DRJ não poderia ter
deixado de apreciar referida questão, sob pena de se configurar cerceamento de defesa;
- Neste contexto, requer a apreciação de planilha com informações de cheques
emitidos em 2004 e requer diligência junto aos bancos;
- Nulidade dos autos de infração: a fiscalização teria lavrado os lançamentos de
forma sintética e não de acordo com o disposto no artigo 9o do Decreto no 70.235/72;
- Mérito – Multa isolada de CSLL: a multa de 75% seria inconstitucional por ferir
a vedação de confisco e a razoabilidade/proporcionalidade. Um percentual mais adequado seria
de 20%, conforme previsto no artigo 59 da Lei no 8.383/91;
- Mérito – Presunção X Legalidade: a fiscalização teria se baseado tão-somente
em presunção para apurar o fato gerador devido à ausência de impugnação específica dos
argumentos constantes da autuação. Todavia, a presunção não poderia prevalecer sobre o
princípio da legalidade;
- Mérito – saldo credor de caixa: neste tópico, a contribuinte alegou que todos os
cheques foram compensados e se destinavam a pagamentos de credores. Assim, os elementos
coletados pela fiscalização seriam meros indícios e não seriam suficientes para a caracterização
do fato gerador. Em suas palavras:

- Mérito – depósitos bancários de origem não comprovada: os depósitos teriam
sido contabilizados e a fiscalização teria considerado todas as entradas como lucro. Reproduzo
excerto da peça recursal:
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000204/2009-17

Inicialmente, este processo foi encaminhado à 3a Seção de Julgamento, mas a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara declinou da competência por meio da Resolução no 3402-001.421
e os autos foram reencaminhados para a 1a Seção.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.

Preliminar. Nulidade da decisão de piso. Cerceamento de defesa.
A contribuinte se insurgiu contra a decisão de piso por entender que a autoridade
julgadora havia deixado de apreciar seus argumentos em face da ausência de elementos
probatórios. Cito trecho do recurso voluntário que trata da matéria:
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000204/2009-17

De fato, a contribuinte havia requerido o direito a apresentar novos elementos de
prova, como se pode observar no seguinte trecho da impugnação.
Por fim, requer-se a juntada posterior das microfilmagens dos cheques lançados na
conta-caixa, cujos valores foram considerados como Base de Cálculo da imputação
vergastadas, haja vista a demora das instituições bancárias - Banco Bradesco e Banco
do Brasil - em atender a solicitação da sociedade em comento em detrimento da
importância de tal requerimento para o deslinde da presente questão.
Entretanto, a contribuinte não fez a juntada aos autos dos citados documentos.
Cumpre destacar que a impugnação foi lavrada em 20/02/2009 e que a sessão de julgamento da
DRJ ocorreu somente em 25/03/2011. Portanto, a contribuinte teve mais de dois anos para juntar
os elementos probatórios aludidos.
Ora, o que fez a autoridade julgadora foi simplesmente registrar que a contribuinte
não havia apresentado quaisquer outros elementos probatórios além daqueles entregues durante o
procedimento fiscal, como se pode verificar nos seguintes trechos do voto condutor da decisão
de piso:
Importa esclarecer que as presunções juris tantun, ou seja, relativas, admitem prova em
contrário, com o ônus da prova transferido para o contribuinte.
A defesa, por sua vez, não trouxe na impugnação qualquer documento capaz de
comprovar a permanência dos recursos no Caixa da empresa nem a existência de
registros a crédito da conta Caixa que indicassem a destinação dos recursos.
[...]
Também não cabe apuração de custos por parte da autoridade lançadora, vez que há o
pressuposto de que os mesmos já teriam sido computados pela contribuinte na apuração
do lucro real, no caso, houve apuração de prejuízo em todos os meses do ano-calendário
2004, LALUR às fls. 431 a 445. A legislação não determina que a fiscalização
reconstitua a escrita contábil da contribuinte ou realize levantamentos de despesas e
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000204/2009-17

custos eventualmente não escriturados. A impugnante compete trazer à colação os
comprovantes dos custos, despesas ou outros elementos que porventura não houvessem
sido escriturados, hipótese que não ocorreu nos autos.
[...]
Na situação em tela, o fisco constatou divergência entre os valores da contabilidade e os
valores movimentados em contas correntes bancárias. De modo que restou, sem
comprovação da origem, quanto ao ano-calendário 2004, o montante de R$ 205.348,22
o qual foi objeto de autuação, para exigência do IRPJ e reflexos.
Assim, o ônus da prova da origem dos recursos depositados nas contas correntes é do
contribuinte, e não do fisco, como alega a defesa, trata-se da inversão do ônus da prova,
por expressa disposição legal. Para ilidir a presunção legal, relativa, cabe ao
contribuinte comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nas operações bancárias. E disso não se desincumbiu a impugnante, apesar de
ter sido regularmente intimada a fazê-lo, fl. 398, durante o procedimento fiscal, nem,
agora, por ocasião da impugnação.
[...]
Quanto à juntada de documentos, o § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972,
estabelece que "o prova documental deve ser apresentada na impugnação", exceto se
restar demonstrada com fundamentos (§ 5o) alguma das hipóteses listadas nas alíneas
do §4, o que não ocorreu nos autos. (grifei)
É oportuno registrar, também, que descabe qualquer argumentação no sentido de
que a autoridade julgadora deveria ter determinado diligências junto aos bancos para obter os
elementos probatórios citados pela contribuinte. A diligência não se presta para simplesmente
suprir a inércia do sujeito passivo na produção das provas cujo ônus recaia sobre seus ombros.
Esta é a inteligência do artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Não vislumbro, portanto, qualquer infração ao amplo direito de defesa da
contribuinte.
Assim, deve-se afastar a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância.

Preliminar. Nulidade dos autos de infração.
Outra matéria preliminar esgrimida pela recorrente foi a nulidade dos autos de
infração.
A recorrente argumentou que os autos de infração decorrentes do procedimento
fiscal teriam sido lavrados de forma consolidada e não individualizada e, portanto, em
desconformidade com o previsto no artigo 9o do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000204/2009-17

depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
[...]
No caso em tela, verifico às fls. 01 a 32 (do processo em papel) que os
lançamentos de PIS e COFINS foram efetuados em autos de infração próprios, não havendo
qualquer outro lançamento de ofício veiculado por meio de cada ato administrativo.
Portanto, afasto também esta preliminar e passo ao exame do mérito.

Mérito
À partida, é preciso destacar que o primeiro tópico de defesa em matéria de mérito
(“DA MULTA ISOLADA SOBRE O IRPJ E DA CSLL - AUTO REFLEXO”) não trata de matéria
afeta ao presente feito, visto que este processo cuida dos lançamentos de PIS e COFINS.
Considero, portanto, esse tópico prejudicado. Passo aos demais.

Mérito – Presunção versus Legalidade
A recorrente alegou que a utilização das presunções no direito tributário devem
ser utilizadas com cautela, pois afastam-se “da certeza e segurança, que respaldam os princípios
da legalidade e da tipicidade”.
No caso, a tributação decorre de lei (ex lege) e não da vontade do aplicador do
direito, desta forma, não poderia decorrer de uma “presunção fática” pela falta de uma
impugnação específica.
Creio que a tese da recorrente não deve ser acolhida.
De fato, a fiscalização apurou os fatos jurídicos tributários com base em
presunções legais, conforme previsto no Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99), vigente na época dos fatos geradores, verbis:
Art.281.Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses:
I-a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II-a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III-a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
[...]
Art.287.Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove,
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000204/2009-17

mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).
§1oO valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira (Lei no 9.430, de 1996,
art. 42, §1o).
§2oOs valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo do imposto a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às
normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos (Lei no 9.430, de 1996, art. 42, §2o).
§3oPara efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados os decorrentes de
transferência de outras contas da própria pessoa jurídica (Lei no 9.430, de 1996, art. 42,
§3o, inciso I).
Como é cediço, ambas são presunções relativas, ou seja, passíveis de serem
afastadas mediante a apresentação de elementos probatórios que infirmem o fato presumido.
Neste sentido, as presunções relativas, como meio de prova de fatos que não
podem ser conhecidos diretamente, estão em sintonia com o princípio da legalidade e conferem
segurança jurídica tanto à atuação do Estado, quanto ao sujeito passivo.
Na espécie, a fiscalização cuidou de intimar especificamente a contribuinte para
se manifestar acerca da apuração de saldos credores na conta Caixa, bem como para comprovar a
origem dos depósitos bancários. Não havendo as respectivas comprovações, a fiscalização
procedeu aos lançamentos. Os valores lançados estão de acordo com as intimações.
A utilização de presunções legais – que se caracterizam por serem presunções
relativas sujeitas à comprovação em contrário – coaduna-se com o princípio da verdade material,
pois trata-se apenas de um meio de prova eleito pelo legislador como suficiente para a
demonstração da ocorrência do fato jurídico tributário.
Neste ponto, portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Mérito – saldo credor de caixa.
Em relação a esta matéria, a recorrente insurgiu-se contra a decisão de piso nos
seguintes termos:
A decisão prolatada no acórdão ora atacado entendeu estar configurada omissão de
receita, tendo em vista a ausência de registro de cheques emitidos e compensados,
lançados a débito da conta Caixa, que não tinham correspondente registro a crédito
dessa conta.
No vertente caso, não há se vislumbra a prática de infração legal, haja vista que
todos os cheques emitidos foram devidamente compensados e estavam destinados
ao pagamento de fornecedores de mercadorias, conta de energia elétrica,
pagamento de impostos Municipal, Estadual, e Federal (ICMS, PIS, COFINS,
dentre, outros). Inclusive, estes credores foram os sacadores dos cheques lançados
a débito da conta "CAIXA", concomitantemente a crédito da mesma conta
contábil, conforme se percebe dos demonstrativos e das microfilmagens acostadas
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000204/2009-17

Certo é que a legislação de regência impõe certas e bem definidas hipóteses para a
presunção de infração à legislação e a caracterização da ocorrência do fato gerador da
obrigação fiscal de modo que meros indícios de faturamento, desconectados de outros
elementos fáticos e contábeis, não são suficientes para suportar a presunção legal de
omissão de receitas tributáveis.
Novamente, penso que a tese da recorrente não merece prosperar.
A fiscalizada informou à autoridade fiscal, durante o procedimento de ofício, que
os valores pagos através da conta bancária (cheques compensados) eram inicialmente debitados
na conta Caixa e, em seguida, creditados. Com esse procedimento, a recorrente simplesmente
faria os recursos “transitarem” pela conta Caixa, sem lhe afetar o saldo.
Contudo, a autoridade fiscal identificou diversos cheques compensados – ou seja,
cujos recursos não ficaram no caixa da empresa – que foram debitados na conta Caixa mas não
foram creditados. Este procedimento inflou ficticiamente o saldo da conta caixa.
O fato da contribuinte, na peça recursal, asseverar que os valores foram
efetivamente sacados pelos credores apenas confirma o que a fiscalização acertadamente apurou.
Ao extrair esses valores da conta Caixa – valores que, como dito não haviam sido
contabilimente direcionados para o caixa da empresa – a fiscalização verificou diversos saldos
negativos (saldos credores).
Em bom Português, o procedimento de inflar ficticiamente os saldos da conta
Caixa, por meio dos cheque que eram debitados e não creditados, servia para esconder o Caixa 2
da empresa.
Uma vez que a contribuinte foi intimada a se manifestar sobre os saldos credores e
não logrou justifica-los, configurou-se a hipótese de saldo credor de caixa.
A meu sentir, a matéria foi tratada de forma adequada e didática na decisão de
primeira instância, motivo pelo qual reproduzo parte das razões de decidir, que adoto como
minhas:
A empresa informou, fl. 14, "ter utilizado a sistemática na contabilidade de, a cada
pagamento efetuado através de conta corrente bancária, num primeiro registro, lançar a
crédito a conta BANCO e a débito a conta CAIXA. Num segundo registro, lançar a
crédito a conta CAIXA e a débito a respectiva conta a ser liquidada, como um
fornecedor ou alguma despesa."
A fiscalização, por sua vez, realizou análise da conta Caixa e extratos bancários para
listar os cheques compensados e lançados a débito da referida conta e para os quais não
houve uma saída a crédito correspondente na mesma data e valor. Foi, então, elaborada
a planilha "Contabilidade - Razão - Conta Caixa - Lançamentos de cheques
compensados a débito sem correspondência de crédito, fls. 49 a 86. Da mesma análise
resultou a planilha Contabilidade - Razão - Conta Caixa - Seleção de lançamentos a
débito e a crédito com mesmo valor e na mesma data às fls. 40 a 48.
A contribuinte foi intimada em 22/09/2008 a comprovar alguns registros contábeis na
conta Caixa, quando informou não ter encontrado a documentação solicitada.
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000204/2009-17

Novamente intimada, em 15/10/2009, após duas solicitações de prorrogação de prazo
para atendimento da intimação, prorrogações concedidas, a documentação não foi
apresentada.
Foi lavrado Termo de Constatação e Intimação para o sócio administrador em
22/12/2008 sendo, o mesmo, intimado a indicar os lançamentos a crédito na conta Caixa
que anulassem os lançamentos a débito nesta mesma conta dos cheques listados,
considerando que os cheques, na maioria compensados, foram todos descontados.
Em resposta foi apresentado um fluxo de caixa, incompleto por não relacionar todos os
cheques lançados a débito, mas, ainda assim, foram consideradas, pela fiscalização, 74
indicações de créditos para os quais são identificados exatamente cheques a débito, não
constantes da planilha Contabilidade - Razão - Conta Caixa - Seleção de lançamentos a
débito e a crédito com mesmo valor e na mesma data às fls. 40 a 48.
Conforme esclarecido, a omissão de receita reporta-se a lançamentos efetuados a débito
da conta Caixa, representativos, pois, de ingresso de recursos, referentes a cheques
liquidados pelo sistema de compensação bancária, sem que fossem localizados pela
fiscalização os correspondentes lançamentos a crédito na conta Caixa que registrassem a
real destinação de tais recursos.
A conta Caixa, por ser integrante do ativo, possui saldo devedor, representando os
lançamentos efetuados a débito, entrada de recursos e aqueles efetuados a crédito, saídas
de recursos. No caso, a contribuinte efetuou registros a débito da conta Caixa de valores
referentes a cheques por ela emitidos. Porém, foi verificado que os cheques lançados a
débito da conta foram objeto de compensação bancária e não foram identificados os
correspondentes lançamentos a crédito na mesma conta, os quais deveriam indicar a
destinação de tais recursos.
Ora, ao serem objeto de compensação bancária, fica claro que tais recursos saíram do
Caixa da empresa, ao tempo em que ao não terem sido efetuados os correspondentes
lançamentos a crédito da conta Caixa, significa dizer que, ao contrário do indicado pelos
registros contábeis da contribuinte, os recursos não permaneceram na empresa não
ficando comprovada a sua real destinação.
Não tendo permanecido tais recursos no caixa da contribuinte, agiu corretamente a
fiscalização ao recompor o saldo da conta Caixa, expurgando tais valores de sua
composição. Verificando-se a existência de saldos credores durante o período
fiscalizado, ficou configurada a presunção legal júris taníun de omissão de receita a que
se refere o artigo 281 em seu inciso I do RIR/1999, acima transcrito.
Foi feita a recomposição da conta Caixa (fls. 49 a 86) e excluídos os cheques
compensados, o que resultou em saldo credor de caixa. Para quantificar a omissão de
receita a fiscalização tomou o maior saldo credor apurado em cada mês, zerando o saldo
para o início do mês seguinte. A relação de saldos credores consta da planilha
Levantamentos - Bases de Cálculo dos Tributos, fl. 87.
Os cheques emitidos pela empresa em favor de terceiros, compensados por instituição
bancária, lançados a débito da conta Caixa como recurso, deverão ter seu
correspondente registro a crédito desta conta, pela saída de Caixa para o pagamento do
gasto, para que se opere a neutralidade da sistemática contábil adotada, chamada de
"lançamento cruzado na conta Caixa". Não comprovando a empresa o registro desta
saída, é legítima a recomposição do saldo da conta Caixa, com a exclusão dos valores
indevidamente registrados como ingressos. A conseqüente apuração de saldo credor
evidencia a prática de omissão de receitas.
Importa esclarecer que as presunções júris taníun, ou seja, relativas, admitem prova em
contrário, com o ônus da prova transferido para o contribuinte.
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000204/2009-17

A defesa, por sua vez, não trouxe na impugnação qualquer documento capaz de
comprovar a permanência dos recursos no Caixa da empresa nem a existência de
registros a crédito da conta Caixa que indicassem a destinação dos recursos.
Não tendo sido identificadas as contrapartidas de lançamentos a crédito (saídas de
caixa), relativas aos correspondentes pagamentos de fornecedores ou outros credores da
empresa, restam indevidos os suprimentos de Caixa, que na reconstituição da conta
evidenciou o saldo credor de Caixa.
Quanto à alegação de que a sua conta Caixa não havia apresentado nenhum saldo credor
durante o período fiscalizado, também não procede, posto que a escrituração somente
faz prova a favor do contribuinte quando os seus lançamentos estiverem respaldados em
documentação hábil e idônea e encontrarem-se de acordo com as normas legais.
Também não cabe apuração de custos por parte da autoridade lançadora, vez que há o
pressuposto de que os mesmos já teriam sido computados pela contribuinte na apuração
do lucro real, no caso, houve apuração de prejuízo em todos os meses do anocalendário
2004, LALUR às fls. 431 a 445. A legislação não determina que a fiscalização
reconstitua a escrita contábil da contribuinte ou realize levantamentos de despesas e
custos eventualmente não escriturados. A impugnante compete trazer à colação os
comprovantes dos custos, despesas ou outros elementos que porventura não houvessem
sido escriturados, hipótese que não ocorreu nos autos.
Assim, tratando-se de omissão de receita detectada em procedimento fiscal, a base de
cálculo do imposto deve ser o valor da receita omitida adicionada ao resultado
devidamente apurado constante da escrituração, haja vista que os custos e despesas
correspondentes só poderão ser cotejados com a receita dentro de um regime regular de
apuração do resultado, por meio de escrituração feita com observância das normas da
legislação comercial e fiscal. Foi assim que procedeu a fiscalização ao apurar os valores
dos tributos e contribuições na planilha Apuração de Impostos e Contribuições à fl. 88,
mais precisamente, na coluna B - Lucro Real Acumulado (LALUR).
Neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Mérito – depósitos bancários de origem não comprovada
Inicialmente, a recorrente assevera que os depósitos bancários foram devidamente
contabilizados e lançados na conta Caixa.
No procedimento, a fiscalização teria considerado todos os ingressos como lucro,
sem observar a origem de cada valor. Ademais, “uma vez contabilizada a conta da empresa, os
depósitos bancários não constituem fato gerador do imposto por não configurar disponibilidade
econômica”.
Mais uma vez, a alegação da recorrente não encontra respaldo na legislação de
regência. Como dito acima, a lei prevê que os depósitos bancários sem comprovação da origem
configuram hipótese de omissão de receitas.
No caso, as receitas omitidas devem ser adicionadas às bases de cálculo dos
débitos de PIS e COFINS. Os débitos apurados conforme a base ajustada de ofício devem ser
confrontados com os respectivos créditos, na sistemática de não cumulatividade.
Foi o procedimento adotado pela fiscalização.
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000204/2009-17

Novamente, tenho que a decisão de piso deve ser mantida por suas próprias
razões:
O dispositivo legal referido operou uma significativa mudança no tratamento tributário
conferido à movimentação bancária dos contribuintes de imposto de renda. Inverteu o
ônus da prova ao atribuir ao contribuinte o ônus de provar a origem dos valores
creditados em conta corrente bancária e que tais valores não se referem a receitas
omitidas.
O Termo de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 10 letra D descreve a
constatação da fiscalização relativamente à infração em análise:
"D) Esta fiscalização realizou uma análise cruzada entre os arquivos digitais dos
extratos bancários e a contabilidade (contas BRADESCO e BANCO DO BRASIL), onde
foram detectadas algumas diferenças de valores entre a contabilidade e os extratos,
além das já indicadas anteriormente pela própria contribuinte fiscalizada na planilha
apresentada na correspondência de 19/08/2008. Não foram realizadas alterações nos
valores, apenas efetivados os respectivos cruzamentos com indicação por marcação dos
valores diferentes. Decorrente deste cruzamento, foram listados os créditos nas contas
correntes bancárias não encontrados na contabilidade, planilha 'Extratos Bancários -
Créditos depurados não encontrados na contabilidade' em anexo, sendo
desconsiderados os registros com as seguintes descrições (histórico): REDUÇÃO SDO
DEVEDOR CPMF. CH DEVOL DIVERG ASSINAT, DESPESAS LCTOS INTERNOS.
ESTORNO TARIFA E REEMB. CPMF REAPLICAÇÃO, por serem considerados por
esta fiscalização como tipicamente sem efeitos tributários. O total destes créditos nas
contas bancárias é de RS 205.348,22, que, pela resposta anteriormente apresentada à
intimação para comprovar a origem destes créditos, estão sendo considerados como de
origem não comprovada; "
Na situação em tela, o fisco constatou divergência entre os valores da contabilidade e os
valores movimentados em contas correntes bancárias. De modo que restou, sem
comprovação da origem, quanto ao ano-calendário 2004, o montante de R$ 205.348,22
o qual foi objeto de autuação, para exigência do IRPJ e reflexos.
Assim, o ônus da prova da origem dos recursos depositados nas contas correntes é do
contribuinte, e não do fisco, como alega a defesa, trata-se da inversão do ônus da prova,
por expressa disposição legal. Para ilidir a presunção legal, relativa, cabe ao
contribuinte comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nas operações bancárias. E disso não se desincumbiu a impugnante, apesar de
ter sido regularmente intimada a fazê-lo, fl. 398, durante o procedimento fiscal, nem,
agora, por ocasião da impugnação. Deve ser mantida, portanto, a omissão de receitas.
No mesmo sentido vem se posicionando o Conselho de Contribuintes:
OMISSÃO DE RECEITA - DEPÓSITO BANCÁRIO - Caracterizam omissão de receita
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titidar, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Acórdão 108-09638 de 25/06/2008 OMISSÃO DE RECEITA - DEPÓSITO
BANCÁRIO - O artigo 42 da Lei n. 9430. de 1996, estabelece hipótese de presunção
relativa, que somente pode ser afastada mediante documentação hábil e idônea,
apresentada pelo contribuinte, comprovando a origem dos recursos mantidos junto a
instituição financeira. Acórdão 105-17087 de 25/06/2008
Voto, neste tópico por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000204/2009-17

Apreciação de planilha com informações de cheques emitidos em 2004
A contribuinte fez um pedido genérico para que fosse analisada a planilha
apresentada à fiscalização. Reproduzo os termos:
Sendo assim, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório, requer a recorrente que seja lhe deferida
oportunidade para trazer ao caderno processual os documentos necessários para instruir
esse feito administrativo.
Por conseguinte, certa do deferimento da dita pretensão, pugna a postulante pela
apreciação da planilha já constante do caderno processual, com informações de cheques
emitidos no ano de 2004. – grifei.
Tenho que os elementos de prova apresentados pela recorrente à autoridade fiscal
já foram cuidadosamente analisadas e levadas em consideração. Para ilustrar, reproduzo trecho
do relatório fiscal:
A contribuinte fiscalizada, em resposta ao primeiro item solicitado da intimação,
entrega uma planilha impressa em papel, informando: "... planilha com a representação
do fluxo de caixa da empresa, relativamente ao período de 01/01 a 31/12/2004, onde
constam os valores diários dos cheques lançados a débito da conta caixa e pagamentos
efetuados e, obviamente, lançados a crédito da conta caixa...". Nesta planilha, a
contribuinte fiscalizada relaciona à débito exatamente os mesmos cheques listados por
esta fiscalização. Porém, existem cheques lançados à débito na conta caixa que esta
fiscalização não listou, por existir um lançamento à crédito na mesma data e valor,
relacionados na planilha elaborada por esta fiscalização intitulada "Contabilidade -
Razão - Conta Caixa - Seleção de lançamentos a débito e a crédito com mesmo valor e
na mesma data". Portanto, o fluxo de caixa apresentado pela contribuinte fiscalizada
fica prejudicado por estar incompleto. Mas, existem 78 indicações de crédito na planilha
da contribuinte fiscalizada que identificam exatamente cheques à débito, que foram
considerados por esta fiscalização nas análises posteriores, aproveitando-se 74 destas
indicações. 1 indicação, do dia 24/09/2004, não é cheque compensado. 3 destas
indicações são incorretas por estarem correlacionadas a cheques de datas anteriores:
cheque do dia 21/10/2004 (10.774,37) indica pagamento do dia 20/10/2004, que já foi
liquidado por cheque deste mesmo dia 20/10/2004, estamos considerando o pagamento
realizado neste mesmo dia 21/10/2004 (10.774,36); cheque do dia 22/10/2004
(10.774,37) indica pagamento do dia 21/10/2004, que já foi utilizado para o cheque do
dia anterior 21/10/2004; cheque do dia 03/11/2004 (12.314,79) indica pagamento do dia
01/11/2004, que já foi correlacionado por esta fiscalização para o cheque do dia
01/11/2004 de mesmo valor; cheque do dia 09/11/2004 (12.557,46) indica pagamento
do dia 08/11/2004, qué já foi correlacionado por esta fiscalização para o cheque do dia
08/11/2004 de mesmo valor.
Com base nos levantamentos realizados, nas respostas da contribuinte fiscalizada sobre
os cheque à débito na conta caixa e considerando que um cheque compensado pelo
banco possui um beneficiário certo e diferente do emitente, pela conciliação realizada
entre as contas bancárias, diferentemente de um cheque não compensado que poderia ter
sido retirado da boca do caixa do banco e entrado no caixa da empresa, esta fiscalização
elaborou a planilha intitulada "Contabilidade - Razão - Conta Caixa - Lançamentos de
cheques compensados a débito sem correspondência de crédito", onde são listados todos
os cheques compensados lançados a débito na conta caixa da contabilidade e não houve
a associação de seu respectivo crédito (ou créditos), acumulados mensalmente (coluna
I). Considerando a irregularidade de falta de lançamento do(s)
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000204/2009-17

crédito(s) destes cheques compensados, realizada a recomposição dos saldos diários
pelo lançamento a crédito destes valores, acumulados mensalmente (colunas L e M ) ,
surgindo saldos credores no caixa. O saldo credor do caixa é presunção legal de omissão
de receita. Como a contribuinte fiscalizada também não comprovou a causa e os
beneficiários destes cheques compensados, relacionados os valores pelos extratos
bancários, acumulados mensalmente (coluna U), por haver algumas incorreções nos
lançamentos da contabilidade. Pagamentos sem causa e/ou a beneficiário não
identificado, cabendo reajustamento do valor, é base de cálculo de Imposto na Fonte.
Esta fiscalização elaborou a planilha intitulada "Levantamentos - Bases de Cálculo dos
Tributos", onde são compilados os levantamentos já descritos anteriormente nas
colunas: Créditos Bancários não Comprovados, Saldo Credor do Caixa, Débitos
Bancários não Contabilizados e Cheques Compensados não Comprovados. Decorrente
destas colunas, obtidas as bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, assim como
do IRRF.
Assim, não vejo mácula no procedimento fiscal, no que diz respeito à apreciação
dos elementos de prova juntados aos autos.
Neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Diligência.
A recorrente requereu diligência junto aos bancos nos seguintes termos:
COMO SE NÃO BASTASSE A IMPOSSIBILIDADE DA RECORRENTE DE
APRESENTAR OS DOCUMENTOS REQUISITADOS, A DOUTA FISCALIZAÇÃO
NÃO DISPUNHA DE QUALQUER OUTRA PROVA HÁBIL E EFICAZ PARA
JULGAR SUBSISTENTE O AUTO, RAZÃO PELA QUAL IMPRESCINDÍVEL A
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS BANCOS MENCIONADOS PARA PRODUÇÃO DA
PROVA.
Penso que tal providência seja desnecessária e deve ser indeferida conforme
previsão do artigo 28 do Decreto no 70.235/72 c/c com o artigo 18 do mesmo diploma legal,
citado alhures:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Como dito anteriormente, a diligência não se presta a suprir a inércia da parte na
produção de provas cujo ônus lhe recaia sobre os ombros. No caso em tela, a fiscalização foi
encerrada em 2009, o julgamento de primeira instância foi em 2011 e até o momento a recorrente
não apresentou nenhum elemento de prova além daqueles juntados durante o procedimento
fiscal.
Assim, voto por indeferir a diligência.
Conclusão.
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.345 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000204/2009-17

Voto por afastar as preliminares de nulidade dos autos de infração e da decisão
recorrida, por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital